Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-91.2024.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-91.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 026.197.199-92 (APELANTE), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), GONCALO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 557.121.429-53 (APELADO), DANIEL SILVA MENDANHA - CPF: 036.865.351-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE FORMAL E MATERIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução de condomínio, com decretação da extinção do condomínio sobre imóvel situado em Guarantã do Norte/MT e fixação de compensações pecuniárias relativas à meação de veículo alienado, benfeitorias e IPTU. A insurgência da apelante volta-se contra a validade do termo de acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes, sustentando a nulidade por vício de forma e suposta ausência de assistência técnica adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial firmado entre as partes com assistência da Defensoria Pública é formalmente válido, mesmo sem homologação judicial ou escritura pública; e (
ii
) apurar se houve ausência de assistência técnica adequada à apelante que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 784, IV, do CPC reconhece como título executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado pela Defensoria Pública, conferindo-lhe plena eficácia jurídica sem necessidade de homologação judicial.

4.

O acordo versou sobre direitos patrimoniais disponíveis, com cláusulas claras sobre a partilha de bens comuns, sendo celebrado por partes capazes e com objeto lícito, atendendo aos requisitos do art. 104 do Código Civil.

5.

A alegação de ausência de assistência jurídica individualizada não encontra amparo nos autos, presumindo-se válida a atuação da Defensoria Pública como instituição constitucionalmente incumbida de prestar orientação jurídica adequada.

6.

A apelante não comprovou vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico, conforme exige o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica de coação ou erro.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a validade de acordos extrajudiciais firmados perante a Defensoria Pública, mesmo na ausência de homologação judicial, desde que respeitados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

É válido o acordo extrajudicial firmado entre ex-companheiros para partilha de bens da união estável, quando referendado pela Defensoria Pública, ainda que não homologado judicialmente ou com escritura pública.

2.

A atuação da Defensoria Pública confere presunção de adequação técnica à assistência jurídica prestada, incumbindo à parte interessada o ônus de provar eventual vício de consentimento.

3.

O artigo 784, IV, do CPC garante eficácia de título executivo extrajudicial aos instrumentos de transação referendados pela Defensoria Pública, independentemente de homologação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 104, 373, I, 784, IV, 731 a 733, 509, I, 98, § 3º; CC,
arts
. 108, 368, 389 (parágrafo único), 406, 849. Lei n. 14.905/2024, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

•

TJ-SP, AC 1018528-61.2020.8.26.0003, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 23.11.2022.

•

TJ-AL,
ApCiv
0700544-26.2023.8.02.0028, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 30.10.2024.

•

TJ-PA,
ApCiv
0004249-55.2013.8.14.0201, Rel. Des. Maria de Nazaré Guimarães, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Dissolução de Condomínio julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)decretar a dissolução do condomínio existente entre as partes sobre o imóvel localizado na Avenida Curitiba, nº 1.260, Lote 25, Quadra 1, Jardim Vitória, Guarantã do Norte/MT, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada condômino, com a manutenção da requerida no imóvel até sua alienação;

b)determinar que o autor indenize a parte ré em valor equivalente a R$ 9.500,000 (nove mil e quinhentos reais) referente a meação da ré do veículo (GOL G5, ano 2008/2009, cor preto, placa NJP-1019), com correção monetária a contar da ocasião da venda do veículo, sem incidência de juros, eis que pactuado termo inicial do pagamento futuro e incerto (ID 149436959 – Pág. 04 – item “b”);

c)determinar que o autor indenize a parte ré em valor equivalente a 50% de eventuais benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel após a data da celebração do acordo, as quais devem ser comprovadas em fase de liquidação de sentença, devendo incidir correção monetária desde o desembolso, sem incidência de juros de mora, bem como indenize em 50% das despesas referentes ao IPTU do imóvel, pagas por ela.

A avaliação e alienação do bem serão oportunamente processadas em fase de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC), caso não haja composição entre os condôminos, ocasião em que as partes devem promover a compensação dos débitos, nos termos do art. 368 do CC.

Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i- até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Defiro
à ré o benefício da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 1⁄2 cada, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidadefica suspensapelo prazo legal (05 anos) em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante sustenta
a nulidade do termo de acordo
por vício quanto à forma, sustentando que possui natureza jurídica
de
partilha de bens decorrentes
da dissolução
da união
estável
, e que não foi respeitada a forma estabelecida em lei para a instrumentalização do ato, que deveria ser por homologaçã
o judicial ou escritura pública, conforme
art
s
.
731 a 733
do CPC
e no art
.
108 do Código Civil.

Alega, ainda, que não contou com assistência técnica adequada, uma vez que foi
“
assistida genericamente pela Defensoria Pública
”
, o que, a seu ver, ensejaria, no mínimo, a anulação do negócio jurídico.

Contrarrazões no Id.
299733375
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda buscando a Dissolução de Condomínio do imóvel descrito na inicial, que foi objeto de partilha consensual através de acordo extrajudicial firmado com a ré.

Consta dos autos que as partes
contraíram matrimônio em
31.05.1989 e se separaram de fato em meados de novembro de 2016. Celebraram acordo no CEJUSC em 28.11.2017
(Procedimento n
.
128847/2017 do CEJUSC de Guarantã do Norte/MT, ocasião em que não indicaram bens à partilha.

Posteriormente,
em 8.06.2022 firmaram acordo extrajudicial referendado pela Defensoria Pública, para partilha dos seguintes bens, adquiridos durante a união: “
01 imóvel (com área de 300m2 localizado na Avenida Curitiba, nº1.260,
Lt
. 25,
Qd
. 11, Jardim Vitória, Guarantã do Norte/MT) 01 veículo (GOL G5, ano 2008/2009, cor preto, placa NJP-1019)
”
(Id.
299732939
)
.

A
D
efensoria Pública é
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida constitucionalmente da orientação jurídica e da defesa dos necessitados. A assistência prestada confere ao instrumento particular a qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

IV -
o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal
;"

A norma processual reconhece expressamente a força executiva dos instrumentos de transação referendados pela Defensoria Pública, conferindo-lhes eficácia jurídica plena, sem exigir, para tanto, homologação judicial ou forma pública. Trata-se de reconhecimento legal da capacidade da Defensoria Pública de conferir segurança jurídica aos acordos por ela assistidos, em consonância com sua missão constitucional.

No caso em apreço, o acordo celebrado entre as partes teve por objeto a
partilha dos bens adquiridos
durante a união estável,
direitos patrimoniais disponíveis
,
estabelecendo direitos e obrigações recíprocas, com a devida assistência técnico-juríd
ica da Defensoria Pública.

O art. 104 do CC
estabelece como requisitos de validade do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. No caso em tela, todos esses requisito
s foram devidamente observados.

A alegação da apelante de que o acordo deveria observar as formalidades previstas nos
arts
.
731 a 733 do
CPC
não merece prosperar. Isso porque tais dispositivos referem-se especificamente ao procedimento de homologação judicial de divórcio, separação ou dissolução de união estável, e não à validade intrínseca de acordos sobre direitos patrimoniais disponíveis celebrados entre ex-cônjuges ou ex-companheiros.

Quanto à alegação de que a apelante não dispunha de advogado constituído à época do acordo, sendo assistida genericamente pela Defensoria Pública, sem consulta individualizada, tal argumento não encontra respaldo nos autos. A atuação da Defensoria Pública pressupõe a prestação de assistência jurídica adequada e individualizada, não havendo nos autos qualquer elemento que indique o contrário.

A mera alegação de que a assistência foi "genérica" não é suficiente para invalidar o acordo, especialmente considerando que a apelante não apresentou qualquer prova concreta de vício de consentimento, como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude, que pudesse macular a manifestação de
vontade expressa no instrumento, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

Ademais, o acordo celebrado entre as partes foi submetido ao crivo judicial na presente ação de dissolução de condomínio, tendo o juízo a quo reconhecido expressamente sua validade e eficácia, após análise detida de seus termos e das circunstâncias em que foi celebrado.

Nesse contexto, não há razão para invalidar o acordo celebrado entre as partes, que se reveste de plena
regularidade formal e material.

A
propósito:

Apelação e recurso adesivo. Embargos à execução. Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução para reconhecer excesso de execução, devendo ser eliminados do débito exequendo os honorários advocatícios de 20% e utilizada a Tabela Prática do TJSP para atualização do débito. Recurso da embargante e apelo adesivo do embargado (esse último julgado deserto
) .
1. Não é o caso de declaração de nulidade da sentença, observados os princípios da economia e efetividade processuais.
2. Execução de título
extrajudicial .
Instrumento de transação referendado pela advogada das partes em divórcio direto consensual. Inteligência do artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil. Título hábil a fundamentar a ação executiva. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da
proibição do enriquecimento sem
causa
.
3. Sentença reformada parcialmente para, mantido o reconhecimento de excesso da execução, expurgar o valor correspondente aos honorários advocatícios, determinar, outrossim, os descontos dos valores já comprovadamente pagos pela embargante referente ao título executivo em tela, tudo a ser calculado no curso do procedimento. Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10185286120208260003 SP 1018528-61 .2020.8.26.0003, Relator.: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 23/11/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO
ART .
485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. TESES PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. DO NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO .
AFASTADA. A TEOR DA SÚMULA Nº 568, DO STJ, O PROVIMENTO OU NÃO PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO, QUANDO HOUVER ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA CONSTITUI UMA FACULDADE DO RELATOR. APELO TRAZIDO NESTA OPORTUNIDADE À DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE AUTORA/
APELANTE
. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MENÇÃO À SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA
PARTE .
DEFERIMENTO DA BENESSE COM EFEITOS RETROATIVOS. APELO
CONHECIDO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, MAIORES E CAPAZES, REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, REALIZADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. ARREPENDIMENTO DA PARTE QUANTO AOS TERMOS DA
AVENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ CONCLUÍDA A TRANSAÇÃO, AS SUAS CLÁUSULAS OU CONDIÇÕES OBRIGAM DEFINITIVAMENTE OS CONTRAENTES, E SUA RESCISÃO SÓ SE TORNA POSSÍVEL "POR DOLO, COAÇÃO, OU ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA OU COISA CONTROVERSA", NOS TERMOS DO ART. 849, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. ADEMAIS, O
ART .
585, INCISO II, DO CPC É CLARO AO EXPRESSAR QUE O INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA TEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E PODE SER EXECUTADO DIRETAMENTE, SENDO FACULDADE DA PARTE AJUIZAR AÇÃO VISANDO A SUA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA TRAZIDA A LUME NO BOJO DA PRESENTE DEMANDA JÁ FOI DIRIMIDA NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO, BEM COMO CHANCELADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO DE Nº 0700547-78.2023.8 .02.0028, TEM-SE COMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E DE COISA JULGADA, NÃO MERECENDO RETOQUE A SENTENÇA NESTE ASPECTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA .
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VISTA DA CONCESSÃO DA
BENESSE, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO .
DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07005442620238020028
Paripueira
, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 30/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA: TRANSAÇÃO PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA – VALIDADE – TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL ALTERADO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA RECONHECER E DISSOLVER A UNIÃO ESTÁVEL APÓS A RECONCILIAÇÃO – PARTILHA DE BENS JÁ EFETUADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

(TJ-PA 00042495520138140201, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante
em 5% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do
art.
85, §11, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade
da justiça concedida à apelante (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025